Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO INC. IV, DO ART. 966, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. OFENSA A COISA JULGADA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. IV, do CPC, visando desconstituir sentença que condenou o hospital, ora demandante, a pagar à ora requerida R$ 50.000,00 a título de reparação por danos morais. O fundamento central do pedido rescisório cinge-se ao fato da existência de decisão transitada em julgado nos autos de ação diversa, ajuizada por outra filha do paciente, em que houve a prolação de sentença, transitada em julgado, reconhecendo que não houve desídia do hospital no tratamento e procedimento médico direcionado ao paciente e, consequentemente a ausência de nexo de causalidade, julgando improcedente o pedido.
2. Para o reconhecimento da coisa julgada é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada. 2.1. A presente rescisória não se enquadra na hipótese do inciso IV do art. 966 do CPC, pois a decisão rescindenda já se encontra em fase de cumprimento de sentença, decidindo o processo de conhecimento em ação intentada por uma das filhas do paciente, ou seja, o polo ativo que compõe as ações são distintos, o que em nenhuma medida se confunde com o conflito entre duas coisas julgadas materiais.
3. Em sede de Agravo de Instrumento interposto no cumprimento da sentença rescindenda, esse Tribunal de Justiça decidiu que "ao contrário do que pretende a agravante, não se aplica ao caso o entendimento firmado pela Corte Especial c. Superior Tribunal de Justiça no EARESP 600.811/SP, pois naquele caso discutiu-se o conflito de sentenças transitadas em julgado em processos que envolviam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No particular, por outro lado, os processos envolvem partes diversas e não há conflito entre coisas julgadas. Distinguishing.” (Acórdão 1874939, 07121567020248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, DJE: 27/6/2024)
4. Pedido rescisório julgado improcedente.